Tribunal: TJSP
Processo: 1502801-24.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da sentença – Inocorrência – Absolvição pela ausência probatória ou a redução da reprimenda imposta – Descabimento - Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Reconhecimento do acusado como os autor do delito – Condenação mantida – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da sentença – Inocorrência – Absolvição pela ausência probatória ou a redução da reprimenda imposta – Descabimento - Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Reconhecimento do acusado como os autor do delito – Condenação mantida – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo – Declarações da vítima e testemunha seguras e coesas, as quais, aliadas aos depoimentos prestados pelos agentes estatais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o sistema trifásico – Inviabilidade de fixação da reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado, com o quantum das reprimendas impostas e com a reincidência do réu – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.